Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-57.2017.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001309-57.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO DE SOUZA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – DIREITO À SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU)
– NECESSIDADE COMPROVADA –
SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o imediato fornecimento de UTI em favor do paciente, restando autorizada a medida em razão da gravidade do estado de saúde.

Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, M.M.
Dr. Edson Dias Reis,
que nos autos da “Ação civil pública com pedido de tutela antecipada” nº 1001309-57.8.11.0003 ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar a disponibilizar vaga em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da rede pública ou privada ao paciente Antônio de Souza Santana.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em id. 4659786.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
no sentido de determinar a disponibilizar vaga em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da rede pública ou privada ao paciente Antônio de Souza Santana.

Extrai-se dos autos que a
parte autora, em síntese, que diante do seu quadro de saúde, o paciente
Antônio de Souza Santana
necessita que lhe seja disponibilizada vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI em hospital de referência. Contudo, em contato com a Central de Regulação, foi confirmada a ausência de vagas em hospitais de Rondonópolis e região.

A tutela de urgência foi concedida
pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte
dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial e ratifico a liminar deferida para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a disponibilizar a vaga em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da rede pública ou privada ao paciente Antônio de Souza Santana, e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que a sentença proferida deve ser ratificada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de o Município de Cuiabá é qualificado em gestão plena em saúde, razão pela qual tem responsabilidade por toda a gestão do sistema municipal e, portanto, tem competência para prestar a tutela pleiteada nos autos.

De início, é importante ressaltar que nos termos do artigo 196 e 198 a saúde é direito de todos e dever do Estado, bem como que a prestação de serviços de assistência à saúde é de competência do Município, do Estado e da União.

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Consequentemente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso na espécie, uma vez que, como visto, a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento de saúde é solidária, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar em face de qualquer um deles para exigir a prestação da internação em UTI ora pretendida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO.

O Ministério Público sustenta que o paciente Antônio de Souza Santana precisa ser encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva - UTI, e que sobreveio a confirmação da Central de Regulação de que os Hospitais Santa Casa e Regional não contam com vaga disponível.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma
“ordenada e organizada”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado
(lato sensu)
é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, o fornecimento da vaga em leito de UTI pediátrica em questão ao menor hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, tampouco o princípio da universalidade do acesso à saúde, uma vez que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono
julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI
– PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – APRESENTOU POLITRAUMA GRAVE SECUNDÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência da assistida da Defensoria Pública e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U 1013608-30.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da
“máquina estatal”,
mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Assim, no caso,
há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de vaga em leito de UTI para seu tratamento,
razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – PACIENTE VÍTIMA DE ATROPELAMENTO - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência da requerente e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada. (N.U 1000758-48.2019.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – IDOSO SUBSTITUÍDO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – VAGA EM UTI – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...] Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor da paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”.

3. Sentença ratificada. (N.U 1000203-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, devendo ser ratificada a sentença.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021